Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-95.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), perseguição (art. 147-A do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), fixando-lhe penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto, além de multa e indenização por danos morais. A defesa alegou insuficiência e inidoneidade das provas, ausência de dolo nos crimes imputados e pleiteou revisão da dosimetria da pena e redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva; (ii) analisar a validade das provas digitais (áudios e prints de mensagens); e (iii) revisar a dosimetria da pena, incluindo a valoração das circunstâncias judiciais, agravantes e o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas por documentos oficiais, mídias digitais, decisões judiciais, certidão de ciência do acusado e depoimento judicial da vítima, colhido sob contraditório, evidenciando reiteradas ameaças, perseguições e descumprimento de medida protetiva.
4. Para a configuração do crime de perseguição (art. 147-A do CP), verifica-se o dolo específico na conduta do réu, que, ciente da proibição judicial, realizou contatos reiterados e agressivos com a vítima, causando-lhe perturbação emocional e violando sua esfera de liberdade e privacidade.
5. Em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP), a prova testemunhal da vítima, corroborada por outros elementos nos autos, comprova que o réu proferiu ameaças concretas, aptas a incutir temor real, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.
6. Quanto ao descumprimento da medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), ficou comprovada a ciência do acusado sobre a ordem judicial e a posterior violação deliberada da determinação de não contato com a vítima, evidenciando o dolo.
7. A alegação de ilicitude da prova digital foi afastada, considerando que os áudios e mensagens apresentados estão em consonância com as demais provas, sendo admissíveis e aptos a fundamentar a condenação.
8. Na revisão da dosimetria da pena, a valoração negativa dos motivos do crime foi afastada por ausência de fundamentação concreta sobre a suposta motivação por ciúmes, permanecendo a negativação dos antecedentes e a aplicação das agravantes da reincidência e da violência doméstica.
9. O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 700,00, considerado mais proporcional à condição econômica do réu e à gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.